Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de matéria preclusa, suscitados pelo embargado, em sede de contrarrazões (ID. 42311987 - Pág. 1).